Tribunal: CARF
Processo: 14751.720015/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720015/2012-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.245 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
ACÓRDÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO
Há contradição no acórdão quando é usado fundamentados diferentes para
obter o resultado final da decisão, sem efeitos infringentes. Contudo, o vício
pode ser sanado pelos seus próprios elementos, motivação e analise das provas
trazidas aos autos, contendo os requisitos exigidos em Lei como relatório, voto
e conclusão, em análise e conclusão lógica com indicação das nas provas dos
autos, , não há razão para provimento dos embargos de declaração opostos.
Diante do que foi lançado pelo STF no RE (RE) no 566.622, sob o rito de
repercussão geral, nos termos do art. do 62 do RICARF,
Embargos de Declaração Não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os
embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, aplicar o
entendimento do STF no Recurso Extraordinário (RE) no 566.622, nos termos do art. do 62 do
RICARF, e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720015/2012-51
Fl. 2227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de oposição de embargos de declaração por parte da Fazenda Nacional,
em face da decisão exarada por este Colegiado (3a Câmara / 1a Turma Ordinária, da 2a Seção),
Acórdão 2301004.257, em 30 de julho de 2013 (e-fl. 2.130 a 2.146), do qual foi provido o
Recurso Voluntário interposto Institutos Paraibanos de Educação, e que foi exarada a seguinte
ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/05/2010.
Autos de Infração de Obrigação Principal DEBCAD sob no 51.005.0255 e n°
51.005.0263.
Consolidados em 06 de fevereiro de 2012.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ATO CANCELATÓRIO. NULIDADE DO
ATO CANCELATÓRIO: DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE
DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 14, DO CTN.
VÍCIO MATERIAL.
As nulidades estabelecidas pelo art. 59 são absolutas, ou seja, os atos maculados por
vício subjetivo ou proferidos com preterição do direito de defesa devem
necessariamente ser invalidados, uma vez que seus defeitos são considerados
insanáveis. O rigor da sanção se justifica, pois a competência do agente e a
influência do autuado são as principais garantias para que o lançamento
chegue à sua finalidade. Além disso, os direitos ao contraditório e à
ampla defesa no processo administrativo são constitucionalmente
garantidos.
Assim, quando o lançamento for lavrado em desconformidade com o
estabelecido no art. 142 do CTN ou art. 10 do PAT, que dispõem sobre o conteúdo e a
forma do ato, a decretação da nulidade é dever do julgador administrativo.
Da análise dos autos restou patente que a autoridade fiscal deveria, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ter fundamentado o ato administrativo cancelatório e
lançamentos que afastou a imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da CF/1988,
por meio do preenchimento ou não dos requisitos dispostos no art. 14, do CTN, haja
vista a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 55, da Lei n. 8.212/91".
Ocorre que, conforme orientação deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, o processo foi sobrestado em razão de decisão proferida pelo STF, em decorrência de
petição chancelada pelo no 6.604/2017, nos autos do RE n.o 566.622/RS, que trata de matéria sob
o rito da repercussão geral, no que diz respeito à imunidade/isenção de entidades filantrópicas, o
qual é debatida a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212/91, e demais alterações.
Após o sobrestamento do feito, o presente processo retorna apto a ser julgado.
Fl. 2228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

Nesse sentido, a recorrente alega que houve contradição no julgado abaixo,
aduzindo que
“(...)
O acórdão embargado deu provimento ao recurso voluntário, por entender que a
autuação desrespeitou decisão transitada em julgado. O i. relator assim decidiu:
“Dessa forma, quando do lançamento a Entidade encontrava-se, ou melhor,
encontra-se albergada por decisão judicial transitada em julgado desde 2006,
proferida nos autos do processo n. 2000.82.00117065, que lhe declarou o
direito a imunidade tributária em relação às contribuições sociais
previdenciárias patronais, haja vista atender a todos os requisitos previstos na
norma
regulamentadora do §7o do artigo 195 da Constituição Federal, qual seja, o
art. 14 do CTN, tendo declarado inclusive a inconstitucionalidade do art. 55
da Lei n. 8.212/91, tanto na redação original quanto a que lhe foi atribuída
pela Lei n. 9.732/98. (Destaque nosso)
De acordo com o trecho acima transcrito, resta claro que, no entendimento da
turma julgadora, a decisão do TRF da 5a Região que transitou em julgado,
declarou a inconstitucionalidade do art. 55, da Lei no 8.212/91, tanto na redação
original quanto naquela atribuída pela Lei no 9.732/98. Nesse sentido, entendeu
que a autoridade fiscal não poderia fundamentar o auto de infração no
desrespeito aos requisitos exigidos pelo dispositivo legal declarado
inconstitucional incidentalmente.
Com efeito, a decisão ora embargada estaria correta caso a decisão do Tribunal
Regional Federal tivesse exarado esse entendimento, qual seja, a declaração de
inconstitucionalidade do art. 55, da Lei no 8.212/91, em qualquer das redações.
Na realidade, essa determinação consta da sentença de primeiro grau, que foi
substituída pela decisão de segundo grau.
Nesse passo, é de fácil configuração a contradição presente no acórdão
embargado. Basta que se transcreva a decisão que transitou em julgado, exarada
no processo judicial de no 2000.82.00.011706-5, para se concluir que o Auto de
Infração está correto e fundamentou-se nos exatos termos dessa decisão. Veja-
se:
“No presente caso, a documentação acostada à inicial demonstra ser a autora
sociedade civil constituída para fins filantrópicos, declarada entidade de
utilidade pública federal pelo Decreto no 87.122/82, pela Lei Estadual no
3.688/72 e pela Lei Municipal no 1.578/71, estando registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social às fls. 77, com certificado de entidade de fins
filantrópicos deferido pelo referido Conselho Nacional às fls. 74, o que motiva
a confirmação da sentença de primeiro grau para assegurar à apelada o
direito à imunidade tributária fixada pelo art. 195, § 7o, da CF/88, afastando
a incidência das alterações introduzidas pela Lei 9732/98 no art. 55 da Lei
8212/91.” (Destaque nosso)
Desse modo, a decisão acima afastou apenas a incidência das alterações
introduzidas pela Lei no 9.732/98 no art. 55, da Lei no 8.212/91. Ou seja, o
acórdão do TRF, que transitou em julgado, manteve a disposição do art. 55 em
sua redação original.
Nesse sentido, a autoridade autuante, ciente dessa decisão, analisou os
requisitos da isenção previdenciária com base na redação original do art. 55 da
Fl. 2229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

Lei no 8.212/91, que é a lei vigente no período fiscalizado, atendendo ao
disposto no acórdão do TRF.
Assim, fica clara a contradição existente no julgado recorrido, quando,
afirmando que se baseava em decisão transitada em julgado (acórdão do TRF),
julgou contrariamente ao entendimento ali exarado”.
Em minuta juntada ao feito a contribuinte peticionou ou apresentando as
informações sobre o processo, julgamento do feito junto ao STF, pedido de não acolhimento dos
embargos e de reconhecimento do direito que entende ser devido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos foram recebidos nos termos dos artigos 64 e 65, do Regimento
Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Diante do presente recurso pela Fazenda Nacional, passo a analisar o caso
vertente.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando,
inclusive, o princípio do devido processo legal e entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa o entendimento do colegiado julgador, com a ampla defesa e contraditório.
A referida autuação se dá em razão de discussão acerca da imunidade às entidades
filantrópicas, em razão do direito à imunidade tributária fixada pelo art. 195, § 7o, da CF/88, de
que se entendia pelo afastamento da incidência das alterações introduzidas pela Lei 9732/98 no
art. 55 da Lei 8212/91.”.Segundo a Fiscalização a autuação foi realizada em razão de a
Recorrente não ter demonstrado atender, cumulativamente, os requisitos para a benesse prevista
no § 7o do art 195 da Constituição Federal, onde, à época, os requisitos encontravam-se
elencados no artigo 55 da Lei 8.212/91.
O presente recurso aponta contradição entre o entendimento de decisão de
primeira instância e segundo grau do processo judicial em que a recorrente era parte e que lhe
afetava, e que o colegiado do CARF teria entendido, de forma unanime, pela procedência do
recurso voluntário, em que cancelou a exigência fiscal.
No presente caso, o ponto do auto de lançamento é a isenção de contribuição
previdenciária, parte patronal, SAT/RAT e Terceiros, face ao não reconhecimento de isenção da
Recorrente, por esta, segundo a Fiscalização, ter remunerado seus diretores. Considerando a
autuação como indevida a declaração em GFIP no código FPAS 639.
Fl. 2230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

O erro e/ou contradição apontado pela Fazenda Nacional no acórdão embargado
relaciona-se à delimitação (ou ao alcance) do conteúdo da norma jurídica individual e concreta
criada pelo Poder Judiciário, no âmbito do Processo no 2000.82.00.011706¬5, que está
submetida à coisa julgada formal e material.
Segundo a Embargante, o acórdão embargado deu provimento ao recurso
voluntário com base no fundamento de que o lançamento desrespeitou decisão judicial transitada
em julgado, prolatada pelo Tribunal Regional Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do
art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tanto na sua redação original quanto na redação
alterada pela Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Todavia, a decisão judicial, mencionada
no acórdão, afastou apenas a incidência das alterações introduzidas pela Lei no 9.732, de 1998,
no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, mantendo a disposição do art. 55 em sua redação original
Assim, passo a reproduzir a sentença judicial citada pela fazenda em sede de
primeira e segunda instância (com as informações produzidas também pelo relatório fiscal de e-
fls. 38 e seguintes):
Sentença de 1a instância:
(...)
21. Isso posto, com base no CPC, arts. 5o e 269, I, declaro incidenter tantum a
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91, tanto na redação original quanto na
que lhe foi atribuída pela Lei no 9.732/98, declaro os INSTITUTOS
PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO desobrigados de contribuir para a seguridade
social, por estarem acobertados pela imunidade prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição da República; ficam mantidos os efeito da liminar anteriormente
concedida. (sublinhei)
Acórdão de 2a instância
Voto (...) No presente caso, a documentação acostada à inicial demonstra ser a autora
sociedade civil constituída para fins filantrópicos, declarada entidade de utilidade
pública federal pelo Decreto no 87.122/82, pela Lei Estadual no 3.688/72 e pela Lei
Municipal no 1.578/71, estando registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social às fls. 77, com certificado de entidade de fins filantrópicos deferido pelo referido
Conselho Nacional às fls. 74, o que motiva a confirmação da sentença de primeiro grau
para assegurar à apelada o direito à imunidade tributária fixada pelo art. 195, § 7o,
da CF/88, afastando a incidência das alterações introduzidas pela Lei 9732/98 no
art. 55 da Lei 8212/91.
(...)
Dispositivo: Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento às apelações e à remessa
obrigatória, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que integram o presente julgado.
Nesse sentido, entendo que o Acórdão recorrido manteve a decisão de primeira
instância. Entretanto, enquanto o Acórdão prestava a discutir a norma em si a sentença outorgava
a isenção de forma literal ao caso concreto, e é nesse ponto que a Fazenda aponta contradição.
Em situação idêntica, foi apresentado embargos pela procuradoria em processo da
mesma contribuinte no processo n.o 10467.720375/2010-46, e com os argumentos de lançamento
e também objetos de embargos, da qual reproduzo para melhor entendimento:
9. A Fazenda Nacional, ora embargante, sempre defendeu que a decisão transitada em
julgado, proferida pelo Tribunal Regional Federal em grau de recurso de apelação,
apenas afastou a incidência das alterações da Lei no 8.212, de 1991, promovidas pela
Fl. 2231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

edição da Lei no 9.732, de 1998, ensejando a eficácia do art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação originária.
9.1 Com efeito, no âmbito administrativo, há a manifestação de lavra da
Procuradora Federal Zileida de V. Barros, acostada às fls. 158/160 destes autos
digitais, originalmente numerada em papel como fls. 138/140, em que afirma sobre o
tema:
(...)
Assim, salvo melhor juízo, o acórdão, não obstante tenha negado provimento às
alegações, restabeleceu a observância do art. 55 da Lei no 8.212/91, em sua redação
original, afastando apenas as alterações introduzidas pela Lei no 9.732/98.
(...)
10. Essa tese jurídica foi levada também ao Poder Judiciário, dentro do mesmo
processo em que foi proferido o acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região.
Assim, com o conteúdo tendo sido julgado pelo colegiado de forma enfrentar as
questões do processo, e com a decretação de constitucionalidade do art. 55, Ocorre que
em sede de embargos entendo que o processo abordou a decisão de forma a se
pronunciar com todos os pontos, não havendo contradição, omissão ou obscuridade.
Alias, 0.1 Mais especificamente, a Fazenda Nacional atravessou petições em
juízo alegando "erro material e a ineficácia da sentença em virtude da inexistência de
apreciação da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 em sua redação
original pela Col. Turma do Eg. Tribunal Regional Federal" (fls. 5.119/5.134).
10.2 Na oportunidade, o Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao apreciar a
questão incidental, conforme decisão colegiada no Agravo Regimental na Apelação
Cível no 315560/PB - Processo no 2000.82.00.011706-6 -, negou provimento ao agravo
regimental, por unanimidade (fls. 5.135/5.140).
10.3 Nesse ponto, é elucidativo o voto do relator do agravo, Desembargador Federal
José Maria Lucena, o qual transcrevo parcialmente abaixo (fls. 5.139/5.140):
(...)
A alegação trazida pela Fazenda Nacional, nas suas petições de fls. 442/447 e de fls.
646/654, não representa simples erro material, corrigível de ofício, nos termos do
art. 463 do CPC.
Isso porque invocou a agravante a alteração do julgado por entender que o voto,
apesar de ter mantido a sentença em sua integralidade, assentou-se sobre a
premissa de afastamento das alterações do art. 55 da Lei 8212/91 introduzidas
pela Lei 9732/98, enquanto a sentença declarou, também, a inconstitucionalidade
do referido art. 55 da Lei 8212/91, em sua redação original, restando, ainda, omisso o
acórdão acerca da declaração de inconstitucionalidade realizada no juízo de
Primeiro Grau.
Ora, não vejo como tais questões possam ser analisadas por essa egrégia Turma nessa
fase processual, já decorrido, há muito, o prazo para interposição de embargos
declaratórios, recurso passível de apreciação pelo próprio órgão julgador.
E mais, a pretensão da Fazenda Nacional direciona-se ao acórdão proferido no
julgamento da apelação, decisão esta tida por transitada em julgado por essa eg.
Turma ao apreciar o Agravo Regimental de fls. 415/420. Assim, pendente de
revisão judicial a referida decisão, porque contra ela se interpôs o Recurso
Especial de fls. 433/438, não se há de, ultrapassando etapas, enfrentar questões
que impliquem conceitos atinentes à relativização da coisa julgada.
Como se sabe, o erro material, retificável de ofício, representa inexatidão que não
demanda revolvimento do direito aplicado, tratando-se de vício percebido em
primeira leitura, sendo o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos
materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação
por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão
Fl. 2232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma
jurídica sobre o(s) fato(s) do processo (REsp 1021841/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, Segunda Turma, julgado em 07/10/2008, DJe 04/11/2008).
No caso ora em exame, não se tratando de matéria passível de apreciação de ofício
por essa Primeira Turma, tenho por irretocável a decisão anteriormente proferida.
Desta feita, nego provimento ao agravo regimental. (sublinhei) 11. As breves
considerações acima, a partir de elementos de prova colhidos do processo
administrativo em destaque, têm por objetivo evidenciar que o relator, Conselheiro
Manoel Coelho Arruda Júnior, não desconhecia tais circunstâncias quando da
análise do recurso voluntário. 12. Em verdade, o relator do acórdão combatido
emitiu claramente um juízo de valor acerca dos fatos, bem como das normas
aplicáveis, no sentido de que a decisão judicial que transitou em julgado manteve
intacta os termos da sentença de 1o grau, declarando a "inconstitucionalidade do
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, tanto na redação original quanto a que lhe foi atribuída
pela Lei no 9.732, de 1998".
Diferente do que ocorreu no caso citado, entendo haver contradição no Acórdão
guerreado, uma vez que aplicou entendimento diverso das decisões para dar provimento ao
presente recurso, uma vez que enquanto a decisão judicial de primeira instância concedeu a
isenção a decisão de segunda instância debateu a norma a ser concedida com isentiva/imune,
havendo choque de interpretações, mas que ao cabo concedeu o direito à recorrente.
Nesse ponto passo a reproduzir o presente voto embargado sobre a transcrição da
coisa julgada material no processo judicial:
II DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL NO PROCESSO N.
2000.82.00117065
Registre-se que, desde o protocolo da impugnação, a Recorrente suscitou que, não
obstante a suspensão da imunidade, a Entidade encontrava-se albergada por decisão
judicial transitada em julgado desde 2006, proferida nos autos do processo n.
2000.82.00117065, que lhe declarou o direito a imunidade tributária em relação às
contribuições sociais previdenciárias patronais, haja vista atender a todos os requisitos
previstos na norma regulamentadora do §7o do artigo 195 da Constituição Federal, qual
seja, o art. 14 do CTN, tendo declarado inclusive a inconstitucionalidade do art. 55 da
Lei n. 8.212/91, tanto na redação original quanto a que lhe foi atribuída pela Lei n.
9.732/98, conforme se observa da declaração prestada pela Procuradora Federal Zileida
de V. Barros [fls. 138140].
Por outro lado, o STF, em 23/02/2017, decretou a inconstitucionalidade dos
preceitos contidos no artigo 55 ( da Lei Ordinária n° 8.212/91, nos autos do Recurso
Extraordinário n° 566.622, por entender, em suma, contemplar matéria reservada à Lei
Complementar.
Em 18/12/2019, o Pleno do STF, por maioria de votos, entendeu por acolher em
parte os Embargos de Declaração, com a seguinte conclusão:
"TRIBUNAL PLENO Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os
embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa
ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da
Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
Fl. 2233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.I
Com isso, com decisão definitiva lançada pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal, a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, com exceção do seu inciso II
(que não fora aplicado ao caso vertente), restou ratificada, inexistindo possibilidade de revisão
do Acórdão guerreado.
De qualquer forma, sob a égide da Constituição de 1988 foi editada a Lei n°
8.212/91 cujo art. 55 regulamentou o art. 195, §7°, da Magna Carta. Essa lei estabelece os
requisitos que devem ser atendidos pelas entidades beneficentes de assistência social para que
façam jus à imunidade em questão. Vale observar que foi seguido o que diz o texto
constitucional, tendo sido chamada de isenção pela lei a desoneração constitucional. Veja-se o
dispositivo legal citado:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II-seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social. fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória n°2.187-13, de 2001)
III - promova a assistência social beneficente. inclusive educacional ou de saúde. a
menores. idosos. excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando. anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
n° 9. 528.de 10.12.97)
§1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.
que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
§2°A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 32 Omissis (Incluído pela Lei n"9. 732, de 11/12/98, objeto de liminar deferida pelo
STF na ADln 2. 028-5)
§ 4” Omissis (Incluído pela Lei n”9. 732, de l 1/12/98. objeto de liminar deferida pelo
STF na AD1n 2.028-5)
§ 5* Omissis (Incluído pela Lei n° 9. 732, de ll/12/98. objeto de liminar deferida pelo
STF na ADIn 2.028-5)
§6"A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3” do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória n”2. 187-
13, de 2001)
Assim, verifico que existe contradição indicada, sendo, contudo, que o
entendimento maior deve ser aplicado pela decisão do STF no Recurso Extraordinário (RE) no
566.622, nos termos do art. do 62 do RICARF, a fim de dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 2234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

Constata-se que no presente processo a autuação (fundamentos legais e-fl. 31) se deu
em razão de ter tido remuneração de diretores, segundo o relatório fiscal de e-fl. 40, infringindo o
inciso IV, art. 55 da Lei 8.212/2009, da qual foi declarada inconstitucional pelo STF.
Assim, com a posição do STF não resta outra alternativa a não ser a de aplicar o
entendimento decidido pelo rito de repercussão geral, cumprimento determinação judicial, bem
como regimento interno deste Tribunal administrativo.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos declaratórios, sem efeitos
infringentes, para sanando o vício apontado, aplicar o entendimento do STF no Recurso
Extraordinário (RE) no 566.622, nos termos do art. do 62 do RICARF, e dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2235
DF CARF MF
Documento nato-digital